Tribunal: TJDFT
Processo: 0705270-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705270-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) REQUERENTE: FRANCISCA GERALDA DA COSTA, JOAQUIM NUNES DA SILVA, LUZIA ALVES CHERICI NOGUEIRA, NEUSA HELENA DA SILVA, NILSON DA CRUZ RIBEIRO REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por ocasião da decisão de ID 45697470, esta Relatoria não conheceu da apelação. Irresignados, os apelantes interpuseram agravo interno (ID 46768538). Por ora, mantenho a referida decisão, tal qual lançada. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado, Distrito Federal, para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto no ID 46768538. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 05 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora